Tribunal: TJES
Processo: 5017336-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência mediante ameaça ou violência
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017336-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE GONCALVES DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO COATOR. FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE COM BASE NA DECISÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. HISTÓRICO DE PASSAGENS CRIMINAIS DO PACIENTE. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. LIBERDADE CONFIGURANDO PERIGO PARA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.A demonstração de extenso histórico do paciente de envolvimento em crimes graves, como tráfico de armas, homicídio qualificado, dentre outros, demonstra concretamente o perigo que a sua liberdade ambulatorial representa à ordem pública.

2. O ato apontado como coator se valeu da técnica da fundamentação
aliunde
para justificar a manutenção da medida cautelar com base nas razões expostas na decisão proferida em audiência de custódia.

3.Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017336-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE GONCALVES DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017336-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE GONCALVES DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATO COATOR. FUNDAMENTAÇÃO ALIUNDE COM BASE NA DECISÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. HISTÓRICO DE PASSAGENS CRIMINAIS DO PACIENTE. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. LIBERDADE CONFIGURANDO PERIGO PARA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.A demonstração de extenso histórico do paciente de envolvimento em crimes graves, como tráfico de armas, homicídio qualificado, dentre outros, demonstra concretamente o perigo que a sua liberdade ambulatorial representa à ordem pública.

2. O ato apontado como coator se valeu da técnica da fundamentação
aliunde
para justificar a manutenção da medida cautelar com base nas razões expostas na decisão proferida em audiência de custódia.

3.Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de André Gonçalves da Silva, que aponta como ato coator decisão do juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da ação penal que tramita por meio do processo tombado sob o número 0002060- 60.2024.8.08.0048.

Os impetrantes alegam que o paciente é pessoa com reputação ilibada, que possui trabalho lícito e é pai e provedor de duas crianças menores.

Ademais, sustentam que não restam preenchidos os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e que o ato coator carece de fundamentação.

Foi requerida a concessão de medida liminar, o que foi denegado monocraticamente (
Id 10719457
).

O Ministério Público, em parecer (
Id 10981305
), se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017336-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE GONCALVES DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, TAYLON GIGANTE DE FREITAS - ES30459

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Habeas Corpus, impetrado em favor de André Gonçalves da Silva, em face de ato do juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES.

Em apertada síntese, os impetrantes alegam ausência de fundamentação acerca de dois itens da decisão apontada como coatora, assim como a impertinência da gravidade em abstrato do delito para a manutenção da prisão preventiva.

Reproduzo para maior clareza as palavras dos impetrantes (item 3.1 da petição inicial:

O Ato Coator, em suma, fundamentou-se no (a):

• Garantia da Ordem Pública (Suposta Gravidade do Delito);

• Conveniência da Instrução Criminal (Sem fundamentação);

• Aplicação da Lei Penal (Sem fundamentação);

Além disso, sustentam os impetrantes que o paciente é pessoa com ilibada reputação e “nunca fora condenado por processo judicial com acusação de crime com violência ou grave ameaça.” (item 2 da petição inicial).

Vejamos.

De fato, a mera alegação acerca da gravidade do delito, em abstrato, não é suficiente para fundamentar decisão judicial de constrição da liberdade.

Não é outra a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRISÃO REVOGADA. 1. Com efeito, a nossa jurisprudência diz que a prisão cautelar, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas. Ademais, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie.
2. No caso, a prisão cautelar está fundamentada na gravidade abstrata do delito, tendo o Magistrado singular feito apenas referência ao que foi dito pelo Ministério Público, sem sequer apontar qual teria sido a conduta ou as circunstâncias do delito que evidenciariam a periculosidade do recorrente. Nesse passo, tem-se patente a ilegalidade da prisão preventiva, pois a decisão não aponta elementos concretos do caso específico dos autos, deixando de demonstrar, de forma fundamentada, a necessidade excepcional da medida
. É cediço, ainda, que a jurisprudência desta Corte não admite a decretação de prisão mediante motivação genérica e abstrata. 3. Oportuno observar que não é permitido ao Tribunal, no âmbito do habeas corpus, agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, por ser indevida a inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa (AgRg no RHC n. 133.484/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022). 4. Agravo regimental provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares, com extensão dos efeitos ao custodiado Jonata de Souza Paes Medeiros, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

(STJ - AgRg no RHC: 182732 GO 2023/0209498-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

O juízo apontado como coator lançou mão de fundamentação
aliunde,
em expressa remissão à decisão da audiência de custódia (Doc 05 -
Id 10703215
):

“Mantenho a prisão preventiva do acusado, pois as circunstâncias e a dinâmica do crime sinalizam a sua alta periculosidade. Reporto-me aos fundamentos já expendidos na decisão proferida em Audiência de custódia, pois ainda permanecem indenes, visto que a prisão cautelar volta-se, primordialmente, a garantir a ordem pública.”

Na decisão da custódia, conforme se depreende da leitura do documento de número 4 (
Id 10703213
), nota-se que não se trata de fundamentação meramente abstrata, pois, a despeito da alegação dos impetrantes de que o paciente não possui nenhuma condenação criminal, restou incontroverso que ele possui extensa ficha criminal, o que foi reiterado pelo Ministério Público no parecer:

Quanto ao autuado ANDRÉ, foi encontrado: (02) Ações Penais - Digitalizado – (por crimes do sistema nacional de armas, homicídio qualificado, receptação, posse de drogas), (01) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Digitalizado – (por tráfico de drogas, crimes do sistema nacional de armas), (01) Ação Penal – Tramitando – (homicídio simples), e POSSUI registro no sistema INFOPEN. Insta salientar que o autuado já foi submetido a esta Audiência de Custódia em 07/05/2021, e possui registros de Atos Infracionais. (...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime e ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando a extrema gravidade dos fatos praticados pelos autuados, eis que dois deles atentaram contra a vida dos policiais, no mais, o tráfico de drogas é um delito de expressiva gravidade, portanto, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito da culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

Tendo em vista a fundamentação acima transcrita, entendo que resta mais do que suficientemente demonstrado, de forma concreta, o perigo à ordem pública que a liberdade do paciente representa, o que, por si só, já é suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

O histórico de ocorrências que envolvem o paciente traz à tona periculosidade social que sugere oportuna a manutenção da constrição de sua liberdade em vista de se salvaguardar a ordem pública, sobretudo por se tratar de crime que atentou contra a vida de policiais, ato que, somado ao mencionado histórico, se revela perturbador do bem jurídico que se visa acautelar.

Por essas razões, denego a ordem e mantenho a prisão preventiva em desfavor do paciente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.